Tribunal: TJDFT
Processo: 0713654-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713654-61.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: EDUARDO NANTES BOLSONARO AGRAVADO: PAULO GHIRALDELLI JUNIOR DESPACHO Proceda-se à exclusão do nome do advogado nos termos pleiteados na renúncia de ID 40090513. Após, cumpra-se a decisão de ID 39671190 que determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para julgamento de agravo em recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal